Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-69.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015604-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA ALVINA DA SILVA - CPF: 039.628.201-67 (APELANTE), DANIEL SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 098.191.922-77 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENO RODRIGUES FARIA - CPF: 974.000.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 030.868.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015604-69.2023.8.11.0042

APELANTE: ADRIANA ALVINA DA SILVA, DANIEL SIMOES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES DE NULIDADE
. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DOS ACUSADOS. CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS AGENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A DANIEL PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS AGENTES DE SEGURANÇA. INDIVÍDUOS ENCONTRADOS EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE COMÉRCIO DE DROGAS. DELAÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE ROLOS DE PAPEL-FILME E DROGAS EM PODER DOS AGENTES E NA RESIDÊNCIA CONJUGAL [APROXIMADAMENTE 21KG DE MACONHA E 10G DE COCAÍNA] PREPARADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO. ENVOLVIMENTO EVIDENTE NA MERCANCIA ILÍCITA DOS ESTUPEFACIENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE ATESTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelações criminais interpostas por Adriana Alvina da Silva e Daniel Simões de Oliveira contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do artigo 40, VI, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão.

2.1.

Duas preliminares foram suscitadas: (
I
) a nulidade da busca pessoal realizada em Daniel; e (
II
) da entrada dos policiais no domicílio de Adriana, por violação aos artigos 157, 244 e 564, IV, do Código de Processo Penal e ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal, de modo que as provas delas decorrentes devem ser consideradas ilícitas.

2.2. No mérito, as defesas requerem suas absolvições por insuficiência probatória. Subsidiariamente, Daniel pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, enquanto Adriana postula a exclusão da majorante do artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir.

3.1. A abordagem policial e a busca pessoal de Daniel foram motivadas por fundada suspeita, decorrente de sua presença em local conhecido pela comercialização ilícita de drogas e da fuga ao notar a aproximação da guarnição, o que autoriza a atuação policial nos termos da jurisprudência consolidada.

3.2. O ingresso no domicílio de Adriana foi legítimo, pois se deu em contexto de flagrante delito, considerando a perseguição dos suspeitos e a apreensão de entorpecentes no local, enquadrando-se na exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar.

3.3. As provas produzidas demonstram a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, além do envolvimento de adolescente na prática criminosa.

3.4. A versão dos recorrentes não encontra respaldo nos elementos colhidos na instrução processual, sendo os depoimentos dos policiais coesos e corroborados por outros meios de prova.

3.5. A pretensão de desclassificação para o delito de porte para consumo próprio não prospera, pois as circunstâncias da apreensão indicam destinação mercantil da droga.

3.6. Mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, ante a efetiva participação de menor na atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelações desprovidas. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: “1. O ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há flagrante delito, configurado por perseguição e fundadas razões de atividade criminosa em curso”

“2. A fuga ao avistar a guarnição policial, aliada a outros indícios, pode caracterizar fundada suspeita para a realização de busca pessoal”

“3. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando demonstradas a materialidade e a autoria com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas fidedignas.”

“4. Evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa, mantém-se a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 244 e 564, IV; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC no 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti; TJMT, N.U 1009507-19.2024.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015604-69.2023.8.11.0042

APELANTES: ADRIANA ALVINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por ADRIANA ALVINA DA SILVA e DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1015604-69.2023.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
DANIEL
– 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa; (II)
ADRIANA
– 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias, no regime fechado, e pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

DANIEL
suscita, preliminarmente, a ilegalidade da abordagem/revista pessoal, o ingresso domiciliar e, por conseguinte, a nulidade das provas deles decorrentes, uma vez que “
foi realizada de maneira indevida, sem a presença de elementos objetivos que configurassem fundada suspeita ou razões para a ação policial”
. No mérito, busca a sua absolvição ante a falta de provas da autoria delitiva ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que inexistem elementos que apontem a traficância, senão a condição de usuário do agente [doc. digital n. 253748874].

Por sua vez, a Defensoria Pública, assistindo ADRIANA, traz à baila, como preliminar recursal, a nulidade absoluta do processo em razão da violação de seu domicílio, porquanto:
1.1
) não autorizou o ingresso dos policiais militares no imóvel;
1.2
) o fato de “
os suspeitos pelo tráfico correrem para o interior de sua casa não autoriza o ingresso nela. Ainda mais quando a residência sequer tem ligação com as abordagens”.
No mérito, busca sua absolvição:
2.1
) por ausência de provas da autoria, uma vez que os elementos colhidos na instrução mostram-se insuficientes para embasar o édito condenatório;
2.2
) por existir dúvidas quanto à propriedade dos estupefacientes supostamente encontrados na residência. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, pela “
falta de provas do envolvimento da apelante com o adolescente apreendido no dia dos fatos”
[doc. digital n. 253748876].

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 253748878].

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, adota
per relationem
as contrarrazões do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
266146280
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015604-69.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES
SUSCITADAS POR
ADRIANA ALVINA DA SILVA
E
DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA
.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E ENTRADA ILEGAL EM DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES.

As defesas de
ADRIANA ALVINA DA SILVA e DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA suscitam, preliminarmente, a
nulidade da abordagem
do
segundo acusado
e a
ilegalidade do ingresso
dos agentes de segurança no domicílio da
primeira apelante
, uma vez que os procedimentos se deram em descompasso com as disposições contidas nos artigos 157, 244 e 564, IV, todos do Código de Processo Penal e 5
o
, XI, da Constituição Federal.

Asseveram ainda que:
I
) a simples presença de DANIEL em ‘local suspeito’, por si só, não é motivo para caracterizar a justa causa, tratando-se de abordagem arbitrária e desprovida de fundamentação jurídica válida;
II
) não havia situação excepcional que pudesse justificar o ingresso dos policiais na residência de ADRIANA, especialmente porque não estavam munidos de autorização judicial e, menos ainda, do consentimento da proprietária.

Os argumentos
não convencem
.

No que se refere à propalada nulidade da busca pessoal, cumpre salientar que, consoante os depoimentos prestados pelos agentes de segurança responsáveis por atender à ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações – via CIOSP – acerca da comercialização ilícita de drogas em um trecho da Rua Hélcio Benedito, bairro Bela Vista, nesta Capital.

Consta dos autos que os policiais se dirigiram ao endereço informado – um ponto específico e notoriamente conhecido pelo tráfico – quando avistaram 3 (três) indivíduos: os adolescentes, ERIK RODRIGUES DE FARIAS e JONATHAN DE SOUZA MENDES, bem como o apelante DANIEL.

Ao perceber a aproximação da viatura, JONATHAN e DANIEL fugiram em direção a uma residência, o que levantou fundadas suspeitas na equipe policial; enquanto ERIK ficou parado no local, aguardando a abordagem.

Após breve perseguição, JONATHAN foi detido no quintal com 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína nas mãos, enquanto DANIEL foi preso no interior da residência em poder de 2 (duas) trouxinhas de maconha, escondidas no bolso de seu short.

A apelante, ADRIANA, também foi encontrada em um dos cômodos do imóvel, ocasião que comunicou aos policiais residir no local e que DANIEL era seu convivente.

Por fim, os policiais procederam à varredura da residência, onde encontraram 20 (vinte) tabletes de maconha, dentro de um saco plástico, alocado embaixo da pia.

Como se vê, os procedimentos não partiram de tirocínio policial ou em decorrência da denúncia anônima recebida pelos militares.

Pelo que pude apreender dos autos, a abordagem e revista pessoal de DANIEL foram motivadas pelas circunstâncias que permearam a ocorrência [sua localização em região conhecida no meio policial pelo tráfico de drogas] e diante da atitude dele, tendo em vista que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência da coacusada.

Destarte, evidente a presença de justa causa para a busca pessoal, estando a providência “
legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 877.943/MS – de relatoria do Ministro Rogério Schietti –, decidiu que a conduta de “
fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal
”.

Na decisão, o relator pontuou que:

“[...] entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito)
”

Nesse contexto, oportunas são as palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no sentido de que “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” [STF. RHC no 229.514/PE. Julgado em: 28/8/2023].

Destarte, não prospera a alegação de nulidade, haja vista que o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos agentes estatais indicou a existência de fundada suspeita de que DANIEL estivesse na posse de algum ilícito, o que, de fato, se comprovou posteriormente.

Em relação aos entorpecentes localizados no interior da residência de ADRIANA, cumpre destacar que o ingresso ocorreu, inicialmente, com o fito precípuo de proceder à captura de JONATHAN e DANIEL, os quais portavam substâncias ilícitas.

Outrossim, no curso das abordagens e entrevistas com os envolvidos, os policiais tomaram ciência de que DANIEL e ADRIANA mantinham um relacionamento afetivo, o que ensejou a meticulosa varredura nos cômodos da residência e culminou na descoberta do restante dos entorpecentes.

Não bastasse isso, o adolescente ERIK relatou aos agentes públicos que estava ali para adquirir drogas, haja vista sua condição de dependente químico, o que corrobora, mais ainda, as informações previamente recebidas, indicando a prática do comércio ilícito de entorpecentes naquela localidade.

Nesse contexto, não há falar na nulidade da busca pessoal de DANIEL, da ilegalidade do ingresso no domicílio de ADRIANA, tampouco reconhecer a ilicitude das provas, porquanto presente fundadas razões e justa causa para a atuação dos agentes policiais.

Depois, as preliminares já haviam sido suscitadas nas alegações finais defensivas e rechaçadas na sentença, sob estes fundamentos:

“[...] faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244 [...].

Ainda sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, defendendo a necessidade por exemplo da presença de denúncia feita por terceiros [...].

Nesse sentido, cito o entendimento do Supremo Tribunal Federal [...] RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023).

Não destoa do entendimento apontado acima a Colenda Corte Mato-grossense: [...] N.U 1027446-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024 [...]; N.U 1003287-91.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024 [...]; N.U 1020422-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024.

No mesmo sentido, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça [...] Ministro: JORGE MUSSI (1138) – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento: 20/02/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/03/2020 [...].

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal realizada no denunciado DANILO, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo, REJEITO a nulidade apontada pela defesa do denunciado DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Além disso, as defesas de ambos os denunciados arguiram em seus memoriais finais, a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal [...].

Desse modo, conforme já observado, verifica-se que o denunciado DANIEL encontrava na frente da residência, a qual se encontra [...] em local já previamente conhecido pelos policiais militares em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que o mesmo ao avistar a equipe policial empreendeu fuga para dentro do imóvel e por isso foi realizado o seu acompanhamento e após sua detenção, localizado no bolso do short duas porções de substância análoga à maconha.

Consta dos autos, que no interior da residência encontrava-se a denunciada ADRIANA, a qual foi indagada acerca do imóvel e informou que lhe pertencia, informado ainda que DANIEL era seu amásio.

Segundo consta do Boletim de Ocorrências, diante da fuga do denunciado DANIEL para o interior do imóvel, e ainda, após o encontro de entorpecentes na sua posse, os policiais militares acharam por bem realizar a varredura na residência, momento que localizaram embaixo da pia vinte tabletes de substância análoga à maconha.

Desse modo, ao que se tem, vários fatores levaram os policiais a adentrarem na residência dos denunciados, sendo eles:

· O comportamento suspeito esboçado por Daniel ao avistar a guarnição;

· A fuga de Daniel para o interior do imóvel e a apreensão de entorpecentes na sua posse.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

[...]

Inclusive, de se pontuar que, embora o Eg. Superior Tribunal de Justiça tenha um entendimento acerca das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, divirjo em relação a ele, visto que referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral.

Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

[...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar, REJEITO a nulidade arguida pelas defesas [...]”
(doc. digital n. 253748852).

Em situação semelhante, este Tribunal já decidiu:

“[...] Se na sentença houve a demonstração de elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de que os acusados estivessem na posse de coisas ilícitas, o que se comprovou com a apreensão de pedras de pasta base de cocaína com um dos réus, sendo, em razão do flagrante de crime permanente, procedido o ingresso domiciliar pelos agentes estatais no endereço sobre o qual já havia denúncias no sentido de que se tratava de um ponto de venda de droga, culminando na apreensão de outras porções de maconha, circunstâncias essas que, a teor do precedente do STF, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e dos demais julgados do STJ citados pelo segundo apelante, são aptas a legitimar as buscas pessoal e domiciliar sem mandado, não há falar em ausência de fundamentação ou violação de precedentes jurisprudenciais [...]”
(N.U 1000933-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

M É R I T O

Pesa contra os apelantes, DANIEL e ADRIANA, a prática do crime de tráfico de drogas, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia 28 de agosto de 2023, por volta das 16h00min, na rua Helcio Benedito, s/n.o, bairro Bela Vista, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ADRIANA ALVINA DA SILVA e DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo ainda o adolescente Jonathan de Souza Mendes, nessa empreitada criminosa.

Conforme consta nos autos a equipe Raio 01, em moto patrulhamento tático pelo endereço supracitado, visualizou três indivíduos, o denunciado DANIEL, o usuário Erik Rodrigues de Farias e o adolescente Jonathan de Souza Mendes, em atitude que foi reputada suspeita pelos agentes, pois estavam em um ponto conhecido

pela ocorrência de tráfico de drogas.

Na ocasião, ao visualizaram a aproximação da equipe, o menor Jonathan e o denunciado DANIEL empreenderam fuga para o interior de uma residência, enquanto que o usuário Erik permaneceu no local, sendo de imediato abordado. Em entrevista, Erik informou ser usuário.

Continuando as diligências, os agentes realizaram o acompanhamento dos indivíduos, logrando êxito em abordarem o adolescente Jonathan no quintal da referida casa. Ao ser feita a busca pessoal foram localizadas, em poder do menor Jonathan, 06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Em seguida foi procedida a abordagem do denunciado DANIEL, o qual foi encontrado já no interior do imóvel. Durante a revista pessoal foram apreendidas, no bolso do short do denunciado, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Ainda no interior da residência também se encontrava a sua proprietária, a denunciada ADRIANA, e diante da situação de flagrante, a guarnição realizou buscas pela casa, oportunidade em que foram encontrados, embaixo de uma pia, 20 (vinte) tabletes de substância análoga a maconha.

Durante entrevistas, o menor Jonathan revelou que em sua residência, situada à rua 11, n.o 152, bairro Bela Vista, havia mais entorpecentes guardados.

No local, foram apreendidas 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha,01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

[...]

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que a denunciada ADRIANA é REINCIDENTE ESPECÍFICA, posto que registra condenação transitada em julgada pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme Executivo de Pena n.o 2001068-75.2019.8.11.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca.

Cumpre mencionar que foi instaurado o boletim de ocorrência circunstanciada n.o 1032760-73.2023.8.11.0041, perante a 2a Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, em desfavor do adolescente Jonathan, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, as circunstâncias da ação policial, a atitude reputada suspeita, o ato da fuga, o encontro de expressiva quantidade de drogas, na posse do denunciado DANIEL, bem como no interior da residência da denunciada ADRIANA, aliado ao encontro de drogas em poder do adolescente Jonathan, além do fato dele revelar para a guarnição que possuía mais drogas em sua residência, o que foi confirmado pela apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína, são elementos de prova que demonstram a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria que apontam a prática de tráfico de drogas perpetrada pelos denunciados ADRIANA e DANIEL, em COAUTORIA, junto com o menor Jonathan, o que justifica a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.
” (doc. digital n. 253748716).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e os agentes condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese,
os apelantes
pugnam por suas absolvições. Alternativamente,
DANIEL
busca a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a infração penal prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, enquanto
ADRIANA
requer a extirpação da causa de aumento contida no artigo 40, IV, da Lei Antidrogas.

Tendo em vista a conexão do crime imputado aos acusados e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às pretensões absolutórias, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (Id n. 253748552), boletim de ocorrência n; 2023.243744 (Id n. 253748655), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.350634 (Id n. 253748658), laudos periciais de exame nas substâncias apreendidas (Ids n. 253748696, 253748697 e 253748717), e nos depoimentos de testemunhas.

O laudo pericial nos entorpecentes apreendidos, realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, registrou que os materiais apreendidos se tratavam:

“
Investigado: DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA

[...] 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente [...] com massa de 13,60g [...] com resultado positivo para presença de
Cannabis Sativa L.
(maconha).

Investigada: ADRIANA ALVINA DA SILVA

A) 10 (dez) porções de material vegetal seco e compactado em forma de “tabletes”, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por pedaços de fita adesiva plástica de cor parda [...] pesando 10,070kg [...].

B) 10 (dez) porções de material vegetal seco e compactado em forma de “tabletes”, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por pedaços de fita adesiva plástica de cor parda [...] com massa de 9,815kg [...], ambas com resultado positivo para presença de
Cannabis Sativa L.
(maconha).

Investigado: JONATHAN DE SOUZA MENDES

A) 07 (sete) porções de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, envoltas individualmente por pedaços de plástico de cor predominantemente branca, fechados por fita adesiva de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxas” [...] com peso de 10,49g [...] e resultado positivo para a presença de Cocaína [...].

B) 14 (quatorze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por filme plástico transparente [...] com massa de 88,47g [...]

C) 01 (uma) porção de material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por filme plástico transparente e fita adesiva plástica de cor parda [...] com peso de 341,03g [...] ambas com resultado positivo para presença de
Cannabis Sativa L.
(maconha).

D) 02 (dois) rolos de filme plástico transparente sem resquício aparente de material suspeito em sua superfície, similar ao utilizado para embalar o material descrito no item “B” [...]”

Quando à autoria, na fase investigativa o Policial Militar, ROSIEL BARBOSA DE SOUZA, responsável por atender a ocorrência, narrou:

“QUE encontra-se de plantão nesta data e consoante a narrativa do Boletim de Ocorrência ratifica-o integralmente, pois são os fatos;
QUE a equipe raio 01 em motopatrulhamento tático no bairro Bela Vista na rua Helcio Benedito, quando visualizou três indivíduos em fundada suspeita, pois eles estavam em um ponto conhecido como local de venda de drogas
; QUE quando os suspeitos visualizaram a equipe,
dois indivíduos empreenderam fuga para o interior de uma residência, sendo que o suspeito Erik ficou parado no local
; QUE em seguida
a equipe conseguiu abordar o suspeito Jonathan no quintal e com o suspeito foi localizado seis porções de substancia análoga a pasta base de cocaína
, que estavam na mão dele; QUE em ato contínuo
a equipe conseguiu localizar o suspeito Daniel no interior da residência e com ele foi encontrada duas porções de substância análoga a maconha, que estava no bolso do short
; QUE
no interior da residência foi localizado a suspeita Adriana, a equipe então indagou a suspeita sobre a residência e ela informou que a casa é sua
; QUE em seguida a equipe fez uma varredura na residência e
embaixo da pia foram encontrados vinte tabletes de substancia análoga a maconha
; QUE a equipe indagou a suspeita sobre o entorpecente, ela informou que a droga não era sua;
QUE indagado ao suspeito Erik, sobre os fatos, ele disse que seria usuário de drogas, então foi indagado ao suspeito Jonathan sobre o entorpecente, ele informou que na sua residência haveria mais entorpecentes
; QUE na residência do suspeito Jonathan, a senhora Darli atendeu a equipe, onde foi informada sobre os fatos e a localização do entorpecente, então
a senhora Darli localizou e entregou quatorze porções de substancia análoga a maconha, um pedaço de substancia análoga a maconha, uma pedra de substancia análoga a pasta base de cocaína e a quantia de duzentos e cinquenta reais
; QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para central de flagrantes para providencias cabíveis; QUE os suspeitos foram entregues sem lesão corporal e foi necessário o uso de algemas nos suspeitos Erik, Daniel e Jonathan por receio de fuga”
(doc. digital n. 253748662).

Semelhantes são as declarações do também policial MAKSON TAVARES CAMPOS DE ARAÚJO (doc. digital n. 253748663).

O adolescente, ERIK RODRIGUES DE FARIAS, quando auscultado, relatou:

“
QUE indagado sobre os fatos, respondeu que não é traficante e nem usuário de drogas, mas é conhecido do DANIEL que reside na rua onde a polícia militar os prendeu; QUE estava em frente do mercadinho tomando coca cola quando a polícia militar chegou;
QUE o Daniel correu quando viu a polícia militar e adentrou na casa da Adriana
;
QUE o Daniel e a Adriana estão "ficando"
; QUE foi abordado e estava apenas com seu aparelho de celular, nada de ilícito foi encontrado com o declarante;
QUE os policiais entraram na casa da Adriana, sendo que a Adriana estava em um quarto e o Jonathan em outro
;
QUE viu os policiais encontraram algumas porções na casa da Adriana que o Jonathan assumiu que era dele
, pois ele é usuário, mas os tabletes foram encontrados em uma outra residência ao lado, não foi na casa dela; QUE indagado se viu o Daniel ser revistado, respondeu que sim e ele não estava com nada de ilícito no momento da abordagem;
QUE indagado se sabe se o Daniel é traficante ou usuário, respondeu que sabe informar que ele é usuário e acredita que ele correu pra avisar o Jonathan que a polícia militar estava no local
[...]”
(doc. digital n. 253748664).

Por sua vez, o adolescente, JONATHAN DE SOUZA MENDES, disse não ter sofrido nenhum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, porém, em relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 253748668).

Nos seus interrogatórios, ADRIANA e DANIEL disseram:

“
Adriana
: QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu que hoje de tarde estava em casa, havia acabado de limpar a cassa e lavar roupas;
QUE escutou os meninos correndo e quando saiu do quarto já encontrou um policial e ele mandou-a ficar de canto que iria fazer uma vistoria
; QUE disse aos policiais que nenhum dos meninos residiam em sua casa;
QUE indagada, respondeu que conhece a esposa de Jonathan, inclusive é amiga dela
; QUE reside ao lado de um mercado e o local é muito movimentado;
QUE no momento em que a polícia chegou estava sozinha em casa, sua mãe estava no trabalho
; QUE o policial disse que os meninos moravam lá, momento em que mais uma vez disse aos policiais que não moravam, e
ele lhe perguntou porque eles haviam corrido pra lá e respondeu ao policial que não sabia
; QUE os policiais colocaram a interrogada e os guris na frente da casa, de cara pra parede e disse que não era pra sair de lá;
QUE então foram para os fundos de sua residência e depois de algum tempo eles voltaram com as drogas
; QUE indagada se em sua residência havia qualquer tipo de substância ilícita, respondeu que não; QUE reside vizinha com casa lateral e de fundos, sendo que não tem muros; QUE
um dos policiais em princípio disse para a interrogada que havia encontrado a droga em um pé de bananeira, mas em sua casa não tem pé de banana
;
QUE o outro policial disse que a droga estava embaixo de sua pia, momento em que disse a ele que era mentira, pois havia acabado de lavar roupas e não havia nada lá
; QUE então os policiais disseram que iriam traze-la presa junto com os guris”

“
Daniel
: QUE dada à oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido, respondeu que
sua família não está ciente de sua prisão nesta Delegacia, no entanto não quer que avise, pois moram longe
e sua avó pode passar mal; QUE ciente de seus direitos constitucionais de ficar calado e falar somente em juízo, respondeu que não deseja fazer uso deste direito; QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM,
respondeu que havia acabado de chegar do trabalho e foi na casa da Adriana; QUE namora a Adriana e iria almoçar na casa dela, bem como pegar suas roupas que ela havia lavado, mas não reside na casa dela
; QUE
no caminho, na rua, encontrou o Jonatahn e o Erik e eles o chamaram pra fumar um brow e tomar um refrigerante
; QUE
estavam na frente da casa, sendo que estava o interrogado e o Erik e o Jonathan tinha entrado pra usar o banheiro
; QUE
quando os militares chegaram o interrogado saiu andando e entrou dentro da casa, pois estava em posse de duas porções de substância análoga a maconha
; QUE quando entrou na casa tirou do bolso e tentou jogar pra fora da janela, mas eles acharam; QUE indagado se viu os policiais revistando os demais, respondeu que não, mas eles levaram o Jonathan para o fundo do quintal e ficaram mais de meia hora com ele; QUE depois de algum tempo os policiais trouxeram o Jonatahan pra frente da casa onde estava o interrogado, a Adriana e o Erik e voltaram para os fundos novamente;
QUE depois de algum tempo os policiais voltaram pra frente e disseram que haviam encontrado droga, então o interrogado e os demais foram trazidos presos
; QUE viu a droga aqui na central de flagrantes sobre a mesa; QUE indagado se já havia visto a droga na casa da Adriana, respondeu que não, nunca havia visto; QUE indagado se é usuário ou traficante, respondeu que apenas usuário; QUE dada a palavra ao advogado indagou ao interrogado se a casa de Adriana tem vizinho e muros, respondeu que tem vizinhos e não tem muros;
QUE na casa dos fundos tem uma bananeira, na divisa do quintal
[...]”

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ROSIEL, MAKSON e JONATHAN, e realizado os interrogatórios dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, ROSIEL e MAKSON, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentaram:

“
Rosiel
: Nossa equipe se encontrava em motopatrulhamento
em região conhecida pelo tráfico de drogas, foi quando visualizamos em frente a essa residência, três indivíduos, os quais ao perceber que iríamos fazer a abordagem, dois deles empreenderam fuga para a residência
e o Erik ficou em frente à casa. Foi feito acompanhamento dos que foragiram e
abordamos o JONATHAN no fundo da residência, foi feita a busca e encontrado 6 porções de pasta-base de cocaína
.
Retornamos para o interior da residência para vasculhar e localizar o DANIEL
[...]
foi encontrado dentro do quarto e feita busca pessoal e encontrada 2 porções de maconha no seu bolso
. Indagada a Sra. ADRIANA de quem seria a residência, pois ela estaria lá dentro, ela informou que seria dela.
Fizemos varredura e debaixo da pia encontramos 20 tabletes de maconha
. Indagada a ela se a droga seria dela, ela falou que não e o DANIEL também falou que não.
Perguntada o que o DANIEL seria dela, ela disse quer seria seu amásio
. Perguntamos pro
JONATHAN do entorpecente, ele disse que não seria dele, mas que teria mais na sua residência
, pegado o endereço dele [...] no local [...] fomos recebidos por uma senhora [...] informado para ela [...]
ela foi lá e pegou a droga
[...] quatorze porções de maconha, uma porção de maconha e uma pedra de cocaína e duzentos e cinquenta reais em dinheiro [...]. Em conversa com a ADRIANA, ela me informou, eu nem me lembrava dela de que eu teria feito uma ocorrência de tráfico de drogas com ela, quando eu trabalhava no Batalhão ROTAM [...].

MP
: Essa pessoa, o ERIK, que ficou parado lá, vocês chegaram a conversar com ele?

Rosiel
: Sim senhor [...]
ele teria ido comprar entorpecente mas que não teria concluído a compra
.

MP
: A ADRIANA deu alguma justifica por que o entorpecente estava na residência dela?

Rosiel
: Ela não falou nada, não deu explicativa nenhuma.

MP
: O DANIEL conhecia ele?

Rosiel
: Não senhor.

Defesa
: Qual o motivo dessa abordagem, o que levou o senhor a guarnição a suspeitar dessas pessoas na frente? Tinha informação de que estavam com droga [...] ou era esporádica?

Rosiel
: Nesse ponto, já era conhecido pelo tráfico de drogas e a hora deles visualizar [...] correram [...] e tivemos a fundada suspeita e abordamos eles [...].

Defesa
: O DANIEL [...] da informação que traz, que ele negou a posse, ele assumiu [...]?

Rosiel
: A droga se encontrava no bolso dele [...].

Defesa
: Ele chegou falar qual era a destinação da droga?

Rosiel
: Não senhor.

Defesa
: [...] tinha alguma denúncia com a ADRIANA em relação a esses rapazes?

Rosiel
: Não senhor.

Defesa
: O procedimento na casa [...] como foi?

Rosiel
: Ela acompanhou os policiais a todo momento, os rapazes estavam lá fora, ela por ser a proprietária nos acompanhou.

Defesa
: Mas aí ela deu autorização?

Rosiel
: Os rapazes estavam em flagrante delito, porque eles saíram correndo [...] por onde eles passaram a gente faz a varredura [...]. A casa tinha relação aos fatos porque os rapazes passaram por dentro dela, estava com a porta aberta [...].

Defesa
: Esse local [...] tinha muros? Era aberto [...]?

Rosiel
: Era aberto.

Defesa
: O JONATHAN foi preso onde?

Rosiel
: Nos fundos da residência com seis porções de cocaína. No fundo da residência, depois ele informou que teria mais droga na casa dele.

Defesa
: E a relação entre a ADRIANA e essa droga [...] a inteligência falou alguma coisa?

Rosiel
: No momento da ocorrência não, mas depois [...] ela relatou para mim [...] que ela já tinha sido apreendida por mim [...].

Defesa
: Ela confirmou se tinha relacionamento com o DANIEL?

Rosiel
: Sim, que era seu amásio”

“
Makson
: [...] A gente estava em patrulhamento quando
avistados os três lá
[...],
eles quando visualizaram a equipe, dois correram para dentro da residência, procedemos à abordagem
[...]
droga na mão e outro com droga no bolso
. Na busca da casa, encontrei um saco embaixo da pia que estava com tablete de maconha [...]. A equipe deslocou para a residência de um dos rapazes e encontramos mais droga.

MP
: Esse rapaz que correu [...] foi abordado onde?

Makson
: Um estava na residência e outro no quintal da residência. Fomos na casa do JONATHAN.

MP
: Na residência foi abordado mais um indivíduo, foi encontrado droga com ele?

Makson
: Sim, senhor.

MP
: A residência, a ADRIANA se apresentou como dona?

Makson
: Sim, senhor.

MP
: Em relação a droga na casa [...] ela explicou?

Makson
: Ela disse que não era dela.

MP
:
Sabe se ela tinha relacionamento com um dos rapazes
?

Makson
:
Sim
[...]
um afirmou que era namorado dela
. O ERIK só falou que era usuário de droga [...].

MP
:
A ADRIANA afirmou na Delegacia que essa droga não estava na casa dela, procede isso
?

Makson
:
Não senhor, estava embaixo da pia. Em um saco preto
.

Defesa
: Qual foi o motivo para vocês fazerem a abordagem?

Makson
: É um ponto conhecido já, dois correram, isso foi muito suspeito, despertou suspeitas [...]. A ADRIANA estava dentro da residência [...].

Defesa
: Quem autorizou vocês a entrarem na residência?

Makson
: Não teve no momento, o motivo foi a fuga dos rapazes [...].

Defesa
:
Quem que falou que era convivente da ADRIANA
?

Makson
:
Era namorado dela
[...].
O DANIEL
.

Defesa
:
Ela confirmou essa história
?

Makson
:
Ela confirmou
”

O adolescente apreendido no dia dos fatos, JONATHAN, quando auscultado, narrou:

“
Defesa
: Se tava nesse dia lá no terreno [...] com o DANIEL e o ERIK, para comprar droga, o DANIEL tinha uma porção, você outra, quando avistaram os policiais [...] empreenderam fuga, se lembra?

Jonathan
: Não me lembro muito.

Defesa
: Quem é Darli?

Jonathan
: Minha mulher.

Defesa
: Segundo consta dos autos [...] após encontrarem droga na sua casa, você voltou para a casa da ADRIANA, você viu como foi a entrada lá?

Jonathan
: Não vi.

Defesa
: Chegou a ficar junto com a ADRIANA do lado de fora?

Jonathan
: Depois que todo mundo estava na frente.

Defesa
: Viu algum policial vasculhando a casa?

Jonathan
: Não [...].

Defesa
: A ADRIANA tem envolvimento com a venda de droga?

Jonathan
: Não.

MP
: Foi encontrado entorpecente com você?

Jonathan
: Foi.

MP
: E na sua casa tinha droga né?

Jonathan
: Sim.

MP
: E no dia dos fatos [...] estava só passando ali por acaso?

Jonathan
: Sim.

MP
: Sabe se o DANIEL era namorado da ADRIANA?

Jonathan
: Não”

DANIEL optou por permanecer em silêncio, enquanto ADRIANA, quando interrogada, disse:

“
Juiz
: Como que não havia nada de ilegal se foram encontrados esses tabletes na sua residência?

Adriana
: Não foi encontrado na pia da minha casa, pois lá é sem encanamento e tem lodo, tudo molhado o chão. Não havia nada na minha casa.

Juiz
: A troco de que a polícia fez isso? O que levaria a senhora? Tem problema com a polícia?

Adriana
: Tinha um policial que havia me abordado lá na frente, me reconheceu que eu já tinha sido abordada outra vez na minha residência e [...] falou que ia colocar ‘tudo pra mim’.

Juiz
: vinte quilos não são vinte gramas, mas então a senhora nega? E por que os rapazes correram para o interior da sua casa?

Adriana
: Do lado da minha casa tem um mercadinho, bastante movimentado, era o único lugar aberto ali, eu não estava presente no momento, estava deitada no interior da minha casa.

Juiz
: O que o DANIEL é da senhora?

Adriana
: Eu conhecia de vista, mas não tinha amizade com ele.

Juiz
: Mas a porta da sua casa fica aberta, todo mundo entra e sai?

Adriana
: Não, eu só não estava presente lá na frente [...].

MP
: A senhora não começou falando que estava na frente da casa?

Adriana
: Não, eu estava dentro do meu quarto.

MP
: A senhora já tem outros registros por tráfico, a senhora não acha que é até melhor admitir para ter uma atenuante de confissão?

Adriana
: Não vou assumir um trem que não é meu.

MP
: Tá, então de onde a polícia retirou esses dezenove quilos de droga? Que isso aí foi levado, pesado e analisado na Delegacia?

Adriana
: Quero responder somente minha advogada e o Juiz.

Defesa
: [...] eu queria que a senhora explicasse o que a senhora estava fazendo quando a polícia chegou?

Adriana
: Eu estava no meu quarto porque havia acabado de lavar roupa.

Defesa
: E os rapazes correram para fugir da polícia? Porque na frente tinha um mercadinho?

Adriana
: Sim, e não tem muro na minha casa. Eles revistaram, quebraram tudo na minha casa e não encontraram nada e eu não acompanhei a revista deles, fiquei o tempo todo do lado de fora.

Defesa
: Como que é o Bairro da senhora? É de tráfico?

Adriana
: É movimentado;

Defesa
: E as casas ao lado, tem divisórias, matagal?

Adriana
: É vizinho com vizinho, não tem muro.

Defesa
: Tem matagal atrás da casa? A polícia falou que a droga foi encontrada onde?

Adriana
: Num pé de bananeira, mas minha casa não tem isso.

Defesa
: Tem várias casas ao lado e é o matagal?

Adriana
: Não tem como divisionar nada.

Defesa
: Então a senhora nega as acusações?

Adriana
: Sim.

Defesa
: O policial que abordou a senhora foi o que fez o flagrante anterior. E a senhora me contou que ouviu a polícia ligando para mulher de um dos meninos?

Adriana
: JONATHAN. Os policiais ligaram pra mulher dele levar o restante da droga. Ela simplesmente levou da casa dele, que não era da minha casa.

Defesa
: E eles encontraram a droga num matagal?

Adriana
: Sim, pois a pia da minha casa não tem encanação [...].

Defesa
: É uma acusação falsa que foi encontrada embaixo da pia?

Adriana
: Sim”

Não obstante os argumentos esposados nas razões recursais, subsistem provas robustas que fundamentam as condenações.

Os policiais
ROSIEL
e
MAKSON
relataram, de forma uníssona, que, durante moto-patrulhamento no Bairro Bela Vista, nesta Capital, avistaram DANIEL, JONATHAN e ERIK, em atitude suspeita, nas imediações de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas na região.

Relataram que, ao se aproximarem dos suspeitos, DANIEL e JONATHAN evadiram-se para o interior da residência de ADRIANA, o que ensejou o imediato ingresso da equipe para proceder suas prisões.

Informaram que JONATHAN foi apreendido nas dependências do quintal, enquanto a prisão do apelante ocorreu em um dos cômodos do imóvel.

Ademais, na revista pessoal, a equipe localizou entorpecentes em poder dos suspeitos [trouxinhas de maconha nos bolsos de DANIEL e porções de pasta-base de cocaína com JONATHAN], bem como tomaram ciência da existência de um relacionamento entre o apelante e a coacusada, ADRIANA, o que motivou uma minuciosa varredura no interior da residência, da qual resultou a descoberta dos 20 (vinte) tabletes de maconha dentro de um saco de lixo, escondido embaixo da pia.

Relataram ainda que JONATHAN confessou que a droga apreendida em seu poder não lhe pertencia e aduziu a existência de porções adicionais na sua residência, circunstância que motivou os policiais a se dirigirem ao domicílio dele, onde foram apreendidas novas quantidades de maconha e cocaína.

Outrossim, asseveraram que ERIK não possuía nenhuma substância ilícita, tendo, contudo, afirmado aos agentes de segurança que estava naquela localidade para adquirir entorpecentes, haja vista sua condição de usuário.

Por derradeiro, consignaram que os entorpecentes apreendidos – em poder dos agentes e nos imóveis de ADRIANA e de JONATHAN – exibiam características semelhantes [mesma natureza e forma de acondicionamento], corroborando a hipótese da conexão delituosa entre eles.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal n. 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita por DANIEL ou, ainda, nas declarações de ADRIANA no sentido de que os entorpecentes lhe foram “plantados” para “assumir a bronca”.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal, “
o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
” (N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que
não é o caso dos autos
.

A narrativa extrajudicial apresentada por DANIEL, segundo a qual aguardava JONATHAN e ERIK usar o banheiro da casa de ADRIANA para, em seguida, consumirem maconha, revela-se destituída de lastro probatório e não tem amparo nas provas dos autos.

De igual modo, a justificativa aventada por ADRIANA, que imputa aos policiais terem “plantado” o entorpecente – supostamente encontrado nos fundos de sua residência, próximo a um pé de bananeira, na divisa com o terreno vizinho – não se sustenta diante da análise dos elementos probatórios, revelando-se destituída de plausibilidade e verossimilhança.

Em contrapartida, as declarações uníssonas dos policiais, prestadas em ambas as fases processuais, ratificam a apreensão de 2 (duas) porções de maconha em poder de DANIEL e 20 (vinte) tabletes da mesma substância, localizados embaixo de uma pia na residência de ADRIANA.

Além disso, os policiais militares e o próprio apelante, confirmaram a presença de um usuário [ERIK], que se encontrava no local com o propósito de consumir ou adquirir entorpecentes.

Igualmente, não se pode olvidar a reincidência específica de ADRIANA em delitos dessa natureza, tanto que foi ventilado a prisão dela, noutra oportunidade, por um dos policiais que compunham a guarnição.

Por fim, ainda que os agentes policiais não tenham presenciado a venda de drogas, o fato de DANIEL ter sido flagrado transportando drogas, bem como de ADRIANA guardá-las na sua residência, nas circunstâncias que ocorreram a prisão, resta caracterizada a traficância.

Ressalto que a condição de usuário – suscitada pela defesa de DANIEL – não elide a sua responsabilização pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher os pedidos absolutórios e nem a desclassificação para a infração do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de porções de maconha [...] bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, que evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, sem perder de vista a reincidência específica do apelante em crime desta natureza [...]"
(TJMT, N.U 1009507-19.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

EMENTA: DIREITO PENAL - APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA [...] IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INCISIVOS E CONTUNDENTES DEMONSTRANDO QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO DROGAS PARA A MERCANCIA ILÍCITA - CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. Inferindo-se que a prova oral produzida em juízo comprovou que o acusado trazia consigo drogas para fins mercantis, resta inviável a desclassificação da conduta, devendo, portanto, ser mantida a condenação no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.410764-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...] As circunstâncias da prisão em flagrante e a forma de armazenamento das drogas, associadas ao depoimento coeso das testemunhas, demonstram clara intenção de traficância, inviabilizando a desclassificação da conduta para o porte destinado ao uso pessoal. [...] Tese de julgamento: [...] A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando demonstradas a materialidade e autoria com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas fidedignas, especialmente em casos de prisão em flagrante [...]”
(TJDFT, Acórdão 1941894, 07107167020238070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024)

Por derradeiro, não se pode cogitar a exclusão da majorante do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a participação de JONATHAN exsurge pelo conjunto probatório coligido na instrução processual.

Não se restringindo aos depoimentos dos policiais – que atestaram a semelhança dos entorpecentes apreendidos, tanto em sua natureza quanto em seu acondicionamento –, o adolescente confessou em juízo que mantinha drogas na sua residência.

Ademais, logo após a sua apreensão, os agentes de segurança o conduziram ao seu domicílio, onde foram localizadas 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína e 15 porções de maconha, evidenciando de forma irrefutável a aplicação da majorante. Confira-se:

[...] Na espécie, deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa. [...]
(TJMT, N.U 1007093-44.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023).

[...] “Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa” (TJ/MT, N.U 1012504-97.2021.8.11.0003). [...]
(TJMT, N.U 1002101-40.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos interpostos por
ADRIANA ALVINA DA SILVA
e
DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025